Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728851-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. 2. Tendo os jurados acolhidos versão apresentada pela acusação, lastreada em provas concretas da ocorrência do crime e da intenção do réu de ceifar a vida da vítima, não há julgamento contrário à prova dos autos. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como não há qualquer elemento que demonstre a intenção de matar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na decisão ora agravada, foi exposto que, no tocante à controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?. 2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2019). 3. O julgador se amparou no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado pelo agravante. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 4. Para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, e afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 5. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009